Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735220-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: CENTRO MEDICO MATSUMOTO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de sentença, no 0713628-11.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos: O acórdão publicado em sede de agravo de instrumento anulou todos os atos decisórios posteriores à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 100151292), determinando o reprocessamento dos autos a partir de então, tendo em vista que as intimações publicadas foram direcionadas ao antigo patrono da parte executada, que já havia falecido, em vez de serem direcionadas aos novos patronos investidos conforme procurações acostadas com a impugnação (IDs 100155617, 100155615 e 100155619). Como esta situação processual não causou impacto no mérito do teor do julgamento da impugnação, a decisão de ID 103317305 não carece de mudança de entendimento, o que representaria alteração injustificada do posicionamento deste juízo quanto ao que foi naquela oportunidade decidido. Desta forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a executada não demonstrou nenhuma situação que indicasse que a regular tramitação da execução poderia lhe causar grave dano de difícil reparação. Como já ressaltado, não há preclusão do requerimento de cumprimento de sentença, que pode ser formulado a qualquer tempo, desde que observado o decurso de eventual prazo prescricional que possa fulminar a pretensão executiva. O executado alegara que a soma dos valores exigidos pelo exequente não estaria correta; que não constava o termo final dos juros e correção monetária, e nem os índices de correção monetária e o percentual de juros; que a soma dos valores na coluna "valor corrigido + juros" não batia com o valor do subtotal; que os honorários haviam sido majorados sem justificativa; que não haviam sido deduzidos os valores pagos pela impugnante quando do envio das respectivas notas fiscais relativas as prestações de serviços. Sendo assim, entendia que o correto seria subtrair a quantia de R$ 22.535,09 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) e atualizar tão somente a diferença de R$ 16.722,62 (dezesseis mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos). O título executivo consignou expressamente que o valor devido deveria ser atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir dos vencimentos de cada parcela que compunha a quantia de R$ 16.722,62, homologada pela sentença, o que foi feito pelo credor. Não há disposição para proceder-se à atualização do montante de R$ 16.722,62, como alegado pelo executado. A tabela de índices do INPC foi apresentada pelo exequente no ID 89889844. Quanto ao termo inicial dos juros, o exequente se reportou à sentença, a qual fixou como termo inicial a data dos vencimentos. Quanto à alegada incorreção na soma dos valores, verifico que existem valores negativos na planilha, portanto, não houve apenas soma, mas também subtração (dedução) dos valores pagos pela executada. Reafirmo o entendimento de que, provavelmente, o executado se equivocara ao afirmar que o valor total seria inferior à soma de todos os valores constantes da coluna "valor corrigido + juros". No que se refere aos honorários advocatícios, verifico que foram calculados em conformidade com o acórdão, que os majorou para 15%. Ante o exposto, ratifico a decisão de ID 103317305 e, novamente, REJEITO a impugnação. Neste ponto, cabe um relato: Na decisão de ID 106555816, foi decretada a penhora do seguro-garantia oferecido pelo executado, expedindo-se ofício para a Seguradora para que promovesse o depósito (ID 110327878). No ID 112259399, a parte executada depositou a quantia de R$18.533,28, em SUBSTITUIÇÃO à execução da apólice do referido seguro. Em razão disso, foi oficiada novamente a Seguradora (ID 112508918) para que não promovesse mais o depósito outrora determinado, pois a executada preferiu pagar espontaneamente o valor. No ID 113168898, enfim, a Seguradora comunicou o juízo o encerramento do processo do sinistro em razão do depósito feito pela executada. Portanto, compreendo que o referido valor encontra-se depositado em conta judicial e, por isso, em razão do retorno do processo a este estágio, é necessário que as partes esclareçam como desejam prosseguir. Se o executado não recorrer desta decisão e o valor cobrir integralmente o débito, o processo já pode ser extinto. Caso contrário, a quantia ficará depositada para que se proceda a eventual interposição de recurso por parte do executado. Intimem-se para que se manifestem, no prazo de 05 dias. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto” Em suas razões recursais (ID 40455970), a parte agravante sustenta que “a probabilidade do provimento recursal decorre do fato de que a Agravante, quando do conhecimento da decisão do STJ – Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n.o 2015.01.1.100100-2 (numeração antiga), que negou provimento ao recurso apelatório interposto, empreendeu a devida liquidação da sentença e, por conseguinte, providenciou, tempestivamente e de forma espontânea, o pagamento da guia de depósito judicial na quantia de R$ 41.446,46 (quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e, em ato continuo, insurgiu-se naqueles autos (2015.01.1.100100-2) comprovando o pagamento do depósito judicial, satisfazendo integralmente o saldo devedor”. Conta que, no entanto, “a Agravada insurgiu com o presente feito (0713628-11.2021.8.07.0001), pleiteando o pagamento de um suposto/ilusório saldo remanescente, que perfaz monta de R$ 14.256,37 (quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), o qual seria proveniente do processo n.o 2015.01.1.100100-2”. Afirma que “os cálculos que subsidiaram o pleito da Agravada foram dispostos com dados ocultos/obscuros e dissonantes com os ditames estabelecidos na r. sentença e v. acórdão, dificultando sobremaneira sua apreciação, pondo em dúvida tal pleito”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 40455975/76). É o relatório. Decido. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque as questões relativas à existência de suposto excesso de execução no cumprimento de sentença de origem demandam aprofundado cotejo do requerimento inicial executivo e dos estritos termos do título judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que se refere ao segundo requisito, é cediço que o simples prosseguimento do feito executivo de origem não se revela circunstância suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. A corroborar com tal constatação, observa-se que a r. decisão agravada sequer adotou, por ora, qualquer ato expropriatório contra a agravante, tendo, inclusive, o magistrado de origem deliberado a esperar da decisão neste agravo de instrumento. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 5a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de novembro de 2022